Tribunal: TJDFT
Processo: 0728009-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728009-81.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: CRISTINA MARIA JESUS DE BRITO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração ID (54997401) opostos por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados, em face do Acórdão ID (54627126) proferido por esta Oitava Turma Cível. Contudo, diante do noticiado e, levando-se em conta tratar-se de parte estranha ao feito, pelo menos até o momento, necessário que se ouça previamente a parte autora, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, no prazo de 10 (dez) dias, para que se manifeste quanto aos requerimentos feitos e documentos juntados quanto a cessão de crédito relacionado ao veículo objeto da avença, (Ids 54997389, 54997391, 54997393 e 54997392). P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator